Tribunal: TJDFT
Processo: 0038826-34.1997.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual existência de inovação recursal e sobre as alegações de preclusão e ofensa à coisa julgada contidas nas contrarrazões de ID. 15070040 – Págs. 1/5. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator FAS